Tribunal: STF
Processo: HC 122256
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-29
Data de publicação: 2018-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS – SUBSTITUTIVO DO RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. Surge admissível o habeas corpus, ainda que substitutivo de recurso ordinário constitucional, sempre que a liberdade de ir e vir do cidadão haja sido alcançada, quer ante a expedição de mandado de prisão, quer, com maior razão, quando cumprido este último. 



    DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVÂNCIA. Constando da sentença a existência de laudo, descabe articular com a inobservância do devido processo legal, pretendendo-se a realização de perícia.